Tribunal: TCU
Processo: 014.334/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do estabelecimento comercial JJ Alves & Cia Ltda. (CNPJ 24.779.464/0001-06), solidariamente com os Srs. Jairo José Alves (CPF XXX.021.001-XX) e Maria das Graças Neves Alves (CPF XXX.566.561-XX), na condição de sócios administradores da referida sociedade empresária, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial JJ Alves & Cia. Ltda. (CNPJ 24.779.464/0001-06) e dos Srs. Jairo José Alves (CPF XXX.021.001-XX) e Maria das Graças Neves Alves (CPF XXX.566.561-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis mencionados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/3/2016 828,40 9/3/2016 110,16 1/4/2016 1.808,80 1/4/2016 662,58 29/4/2016 1.341,30 3/5/2016 942,03 31/5/2016 3.324,20 31/5/2016 1.028,43 30/6/2016 1.127,25 30/6/2016 5.801,50 3/8/2016 5.949,30 3/8/2016 1.157,22 9/9/2016 1.206,90 9/9/2016 5.913,00 30/9/2016 1.293,84 30/9/2016 5.523,60 11/11/2016 1.300,05 11/11/2016 6.968,60 29/11/2016 1.166,67 1/12/2016 5.028,10 28/12/2016 7.113,80 28/12/2016 1.550,34 20/2/2017 8.594,90 20/2/2017 1.679,13 9/3/2017 1.642,41 9/3/2017 8.714,00 4/4/2017 7.429,60 4/4/2017 1.599,75 16/5/2017 1.760,67 16/5/2017 11.639,00 16/6/2017 10.924,40 16/6/2017 1.716,93 29/6/2017 8.581,40 29/6/2017 1.951,02 27/7/2017 1.814,94 27/7/2017 6.425,30 21/8/2017 11.618,70 21/8/2017 1.906,74 22/9/2017 8.822,00 22/9/2017 1.925,91 20/10/2017 11.505,90 20/10/2017 1.986,66 15/12/2017 10.234,90 15/12/2017 1.385,91 16/12/2017 316,44 18/12/2017 5.146,20 6/2/2018 10.520,20 6/2/2018 860,22 2/3/2018 1.942,38 2/3/2018 11.686,60 2/4/2018 3.891,50 2/4/2018 1.947,78 3/5/2018 2.089,53 4/5/2018 11.753,00 4/6/2018 2.132,46 4/6/2018 8.508,00 10/7/2018 2.255,85 10/7/2018 4.032,30 1/8/2018 4.479,30 1/8/2018 2.219,94 17/9/2018 2.359,80 17/9/2018 6.051,40 10/10/2018 2.433,51 10/10/2018 6.315,50 29/10/2018 4.209,60 29/10/2018 2.207,25 5/12/2018 4.729,10 5/12/2018 2.401,92 21/8/2017 1,80 20/10/2017 77,50 2/4/2018 53,20 4/5/2018 53,20 4/6/2018 53,20 1/8/2018 44,00 17/9/2018 44,00 10/10/2018 118,20 10/10/2018 29,40 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. notificar a prolação deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.